Tribunal: TJMT
Processo: 1045100-25.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045100-25.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS SOARES PROFESSOR - CPF: 044.493.941-51 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXISTÊNCIA DE DEMANDA CONEXA – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

De acordo com o artigo 55, § 3o, CPC,
"Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045100-25.2018.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: CARLOS SOARES PROFESSOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz
Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
CARLOS SOARES PROFESSOR
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de
R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
,
com correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação, deixando, porém, de condená-lo em litigância de má fé e danos morais.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Irresignada, a apelante alega, preliminarmente, a nulidade processual, ao fundamento que foi distribuída ação de oposição por dependência registrado sob o no. 1047415- 89.2019.8.11.0041 e associada a estes autos, a fim de que tramitasse na mesma vara e que fossem julgados conjuntamente, nos termos do art. 685 e 686,
caput
, do Código de Processo Civil, ao passo que o juízo
a quo
julgou apenas a ação principal, deixando de cumprir o requisito formal de julgamento do incidente.

Ainda em sede preliminar, sustenta acerca da ilegitimidade
ad causam
do autor/recorrido, ante ausência de prova da condição de cônjuge/companheiro da vítima, pois não há certidão de casamento, não servindo para tal finalidade a mera declaração autônoma de união estável por seu unilateral, pelo que entende que não há que se falar em indenização.

Esclarece, ainda, que a inicial carece de documentos essenciais, já que inexiste a certidão do óbito da
de cujus
, a fim de demonstrar a existência de outros herdeiros, ao passo que o laudo de necropsia apresentado não substitui a certidão em questão, tanto é verdade que não há prova de que o apelado é o único herdeiro, tanto que a mãe da vítima, Sra. Roseli de Jesus Silva, ingressou em juízo em processo distribuído por dependência a este, consoante acima mensurado, que sequer foi analisado pelo togado singular.

No mais, diz que o recorrido apresentou apenas algumas declarações firmadas por terceiros, que supostamente conheciam a união estável do requerente com a “
de cujus
”. Ocorre que a mera declaração, firmadas por terceiros desconhecidos, não comprovam todos os requisitos necessários para a configuração da união estável. Discorre, ainda, que o apelado não junta qualquer documento válido comprovando ter convivido em união estável com a falecida, limitando tão somente a acostar declarações unilaterais, que não têm o condão de comprovar inequivocamente a convivência marital.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de que seja determinada a realização de novo julgamento concomitante entre as ações conexas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a ilegitimidade da parte apelada para pleitear o pagamento de indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, devendo ser extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Contrarrazões ofertadas no Id 56231592, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais.

Preparo recolhido (Id 57719963).

É o relatório.

V O T O P R E L I M I N A R – NULIDADE DE SENTENÇA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a apelante assevera que foi distribuída ação de oposição pela herdeira legal e mãe da
de cujus
– Sra. Roseli de Jesus Silva – por dependência à presente ação de cobrança, registrada sob o no. 1047415-89.2019.8.11.0041, a fim de que tramitasse na mesma vara e que fossem julgados conjuntamente, nos termos do art. 685 e 686,
caput
, do Código de Processo Civil, cuja conexão a este feito foi reconhecida em 22/10/2019, sendo o mesmo remetido para a Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que foi recebido pelo Juízo e devidamente associada a estes autos (Id 27086053 – PJe 1o grau).

Por essa razão, defende a nulidade da sentença ora recorrida, ao fundamento de que, em que pese a reunião dos processos e, portanto, a necessidade de serem sentenciadas em conjunto, a fim de evitar entendimentos conflitantes e/ou contraditórios, somente o mérito desta ação (cobrança) foi apreciado na origem, sendo que a outra ainda pende de apreciação.

De fato, razão assiste a recorrente.

De acordo com os autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT no. 1045100-25.2018.8.11.0041, proposta pelo apelado, tem-se que o seu objeto refere-se ao recebimento do seguro obrigatório decorrente do acidente de trânsito sofrido por sua companheira Gabriela de Jesus Santos, ocorrida no dia 06/10/2018, que a levou a óbito no local, no valor da cobertura total prevista em lei (R$13.500,00).

Já nos autos de Oposição no. 1047415- 89.2019.8.11.0041, a opoente Roseli de Jesus Silva,
mãe de Gabriela de Jesus Santos
e oposto Carlos Soares Professor, intenta-se o direito de indenização pela morte da sua filha, ao argumento de que é beneficiária legal à percepção da indenização correspondente, justificada ao fato de que a
de cujus
não era casada com o opoente, apenas moraram certo tempo juntos e tiveram um filho, não oficializando a união estável.

Assim, muito embora a identidade de partes seja distinta, a causa de pedir próxima é, essencialmente, idêntica, já que liga-se, em suma, ao legitimado à percepção – integral ou rateada – da indenização pelo seguro DPVAT.

Dessa forma, a reunião das ações conexas, que, inclusive, foi admitida pelo Juízo
a quo
, tem por objetivo evitar decisões conflitantes, razão pela qual devem ser julgadas pelo mesmo juiz, de forma simultânea, a fim de se evitar decisões conflitantes.

Guardadas as particularidades dos casos, não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PEDIDO DE IMISSÃO JULGADO PROCEDENTE – IMPOSSIBILIDADE –
JULGAMENTO QUE IGNORA A AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE NA MESMA INSTÂNCIA DE ORIGEM – POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – CPC, ART. 55, §3o – NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES CONEXAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA PARA TAL FINALIDADE – RECURSO DO RÉU PROVIDO.
1. Existindo ocorrência de conexão entre as ações, seja porque a decisão meritória de uma, depende do desfecho da outra, flagrante a relação de conexidade entre ambas, e, diante da possibilidade de decisões conflitantes, incabível o julgamento isolado da ação de imissão de posse, sendo, fundamental, o retorno dos autos à instância de origem, para análise e conclusão da matéria e questão pertinente à declaração de nulidade do ato jurídico”
(TJMT Apelação Cível 0009737-67.2013.8.11.0041, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE em 10/06/2019)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO.
CONEXÃO E JULGAMENTO SIMULTÂNEO
.
Os processos de ações conexas devem ser reunidos para julgamento conjunto (art. 55, § 1o, CPC/2015). No caso dos autos, após reconhecer a conexão e determinar a reunião dos processos, produzidas as provas, o juízo a quo prolatou sentença apenas em relação à ação demarcatória, deixando de julgar a ação indenizatória conexa – autos apensados -, situação que determina nulidade.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA
. (TJRS Apelação Cível 70075097139, DES. MARCO ANTÔNIO ÂNGELO, DÉCIMA NONA CÃMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/06/2018, Data da Publicação 11/06/2018)

Logo, o caso é de se reconhecer a nulidade da sentença, para invalidá-la, de forma a assegurar o julgamento simultâneo das ações conexas.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a r. sentença e, na forma do art. 55, §3o, do CPC, determinar que seja julgada simultaneamente à ação de oposição no. 1047415- 89.2019.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020